Tribunal: TJDFT
Processo: 0752769-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752769-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão de id 54335778, que deferiu a penhora de valor menor do que o apresentado pelo credor, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial do processo n. 0702660-53.2020.8.07.0001 (2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventuais créditos da parte executada ELTON TOMAZ DE MAGALHAES - CPF/CNPJ: 145.935.991-72, no rosto dos autos de n° 0722832-16.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília; e dos autos no 0724788-67.2020.8.07.0001, em trâmite nesta 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, até o limite do valor em execução (R$ 37.420,98), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Tratando-se de mera expectativa de direito, mantenham-se os autos suspensos, nos termos da decisão de id. 177162830. Int.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o Juízo deferiu a penhora de aproximadamente 10% do valor devido, que é de R$ 326.610,00, conforme planilha de cálculos; b) o contrato de locação entabulado, objeto da execução, prevê correção monetária de 0,7% ao dia de atraso, e multa de 2%; c) os cálculos foram feitos seguindo os exatos termos do contrato; e d) não ocorre a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, nem a incidência da Lei de Usura, pois os percentual de 0,7% ao dia está estipulado para fins de correção monetária e não juros de mora. Pede o recebimento do recurso e que seja deferida a suspensão do processo, para não ocorrer o perecimento do direito da parte, e ao final, que a decisão seja reformada para “deferir a validade das cláusulas contratuais acordadas entre as partes, inclusive no que se refere aos encargos em caso de mora”. Preparo recolhido (id 54335776). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da questão reside no acertamento do valor devido em execução para realização da penhora. A parte recorrente, apesar de requerer, apenas no pedido final, a “suspensão do processo, para que não ocorra o perecimento do direito, no curso do julgamento do presente recurso”, não deduziu o pedido adequadamente, tampouco demonstrou a presença do risco de dano gravo de difícil ou impossível reparação. Os recursos submetem-se à regra da dialeticidade, de forma que todos devem ser devidamente fundamentados, a cargo da parte recorrente, não sendo possível ao Judiciário suprir esse ônus que pesa à parte prejudicada pela decisão. De mais a mais, o recorrente não cadastrou no PJe a existência de pedido liminar, nem indicação, no corpo do agravo, de tal pleito, a indicar que, de fato, a parte não pretendia a concessão de decisão liminar de efeito suspensivo ou de tutela antecipada provisória de urgência. De todo modo, observo com estranheza o argumento do exequente/agravante de que o Juízo teria se equivocado na indicação do valor em execução (se o valor é de R$ 37.420,98 ou R$ 326.610,00, como alega o recorrente), haja vista a imensa discrepância entre os dois valores. Essa circunstância reforça a necessidade de se ouvir a parte contrária, para maiores esclarecimentos, antes de se decidir in limine. Assim, considerando a concessão de tutela antecipada e inaudita altera parte medida excepcional, a análise e julgamento do pedido recursal ficam subordinados ao aperfeiçoamento do contraditório judicial. Ante o exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator